Tribunal: CARF
Processo: 11634.720495/2017-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO JOSE PINTO RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
MATÉRIA NÃO LITIGIOSA.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM SEDE DE DEFESA/IMPUGNAÇÃO.PRECLUSÃO PROCESSUAL.
Afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo nas hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não devem ser conhecidas às razões/alegações constantes do recurso voluntário que não foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da preclusão processual, conforme preceitua o artigo 17 do Decreto no 70.235/72.
AUTO DE INFRAÇÃO CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DA MATÉRIA TRIBUTADA E ENQUADRAMENTO LEGAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO.
Não resta caracterizada a preterição do direito de defesa, a suscitar a nulidade do lançamento, quando o auto de infração atende ao disposto no art. 10 do Decreto no 70.235/72, identifica a matéria tributada e contém a fundamentação legal correlata.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ADMINISTRADOR.
Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI OU DECRETO.
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
PERÍCIA. DESNECESSIDADE. SOLICITAÇÃO INDEFERIDA.
A perícia é reservada à análise técnica dos fatos, não cabendo realizá­la quando as informações contidas nos autos são suficientes ao convencimento do julgador e a solução do litígio dela independe.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11634.720495/2017-11
ACÓRDÃO
3301-014.957 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VITORIA ALUMINIOS LONDRINA LTDA. - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
MATÉRIA NÃO LITIGIOSA.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM SEDE DE DEFESA/IMPUGNAÇÃO.PRECLUSÃO
PROCESSUAL.
Afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo nas
hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não devem ser
conhecidas às razões/alegações constantes do recurso voluntário que não
foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da preclusão
processual, conforme preceitua o artigo 17 do Decreto no 70.235/72.
AUTO DE INFRAÇÃO CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DA MATÉRIA TRIBUTADA
E ENQUADRAMENTO LEGAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA NÃO
CARACTERIZADO.
Não resta caracterizada a preterição do direito de defesa, a suscitar a
nulidade do lançamento, quando o auto de infração atende ao disposto no
art. 10 do Decreto no 70.235/72, identifica a matéria tributada e contém a
fundamentação legal correlata.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ADMINISTRADOR.
Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI OU DECRETO.
Fl. 13241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.957 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720495/2017-11
2
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
PERÍCIA. DESNECESSIDADE. SOLICITAÇÃO INDEFERIDA.
A perícia é reservada à análise técnica dos fatos, não cabendo realizá-la
quando as informações contidas nos autos são suficientes ao
convencimento do julgador e a solução do litígio dela independe.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, rejeitar as preliminares de nulidade e de perícia e, no mérito,
em dar provimento parcial para reduzir a multa para o percentual de 100%.
Sala de Sessões, em 30 de janeiro de 2026.

Assinado Digitalmente
Márcio José Pinto Ribeiro – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores conselheiros Bruno Minoru
Takii, Keli Campos de Lima, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Rachel Freixo Chaves, Rodrigo Kendi
Hiramuki, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de voluntário e por bem descrever os fatos adoto o relatório do
acórdão recorrido do qual transcrevo excertos:
Fl. 13242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.957 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720495/2017-11
3
Contra a contribuinte acima qualificada foram lavrados os Autos de Infração de
fls. 13.094 a 13.105, para exigência de crédito tributário no montante de R$
2.804.020,43, assim discriminado:
Foi imputada à interessada a infração de insuficiência de recolhimento do PIS e da
Cofins.
Os Autos de Infração indicam ainda como responsável solidário pelo crédito
tributário CARLOS EDUARDO DE SOUZA, CPF 023.075.329-94, consignando os
seguintes motivos para a responsabilização:
CARLOS EDUARDO DE SOUZA, Responsabilidade Solidária por Excesso de Poderes,
Infração de Lei, Contrato Social ou Estatuto
Motivação: A descrição dos fatos que motivaram a responsabilidade tributária do
contribuinte CARLOS EDUARDO DE SOUZA CPF 023.075.329-94 consta no Termo
de Verificação e Encerramento de Fiscalização que alcança as empresas: SG
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (CNPJ 80.905.664/0001-39), VITÓRIA ALUMÍNIOS
LONDRINA LTDA ME (CNPJ 11.875.516/0001-04) e SG ALUMÍNIO LTDA ME (CNPJ
10.257.545/0001-31). Referido termo é parte integrante e não destacável do
presente Auto de Infração.
No Termo de Verificação Fiscal, acostado a fls. 12.987 a 13.080, e sintetizado a
seguir, os autores do feito descrevem os procedimentos realizados no curso da
ação fiscal e suas conclusões.
Apresentam, de início, uma “síntese histórica do procedimento fiscal”, com o
relato dos seguintes fatos:
• o procedimento fiscal foi precedido por diligência fiscal, referente a operações
realizadas com as empresas LEANDRO JUNIOR CAPELANES RODRIGUES (CNPJ
14.511.980/0001-00) e TATIANE COMERCIAL DE METAIS E ALUMÍNIO EIRELI ME
(CNPJ 17.487.587/0001-08), buscando esclarecimentos a respeito de operações
comerciais com a empresa MASTERINVEST SERVICE LTDA (CNPJ 02.947.815/0001-
08);
• o sócio-administrador CARLOS EDUARDO DE SOUZA intercambiou recursos
financeiros com a MASTERINVEST SERVICE LTDA.;
• em Termo de Declarações, lavrado em 19/03/2015, em sede de acordo de
delação premiada firmado como a Promotoria de Proteção ao Patrimônio Público
do Ministério Público Estadual em Londrina/PR, CARLOS EDUARDO DE SOUZA
assumiu a condição de responsável pelas empresas LEANDRO JUNIOR CAPELANES
RODRIGUES e TATIANE COMERCIAL DE METAIS E ALUMÍNIO EIRELI ME, e que, no
início de 2011, submetido a procedimento fiscal levado a cabo pelos auditores-
fiscais de tributos estaduais LUIZ ANTONIO DE SOUZA e RICARDO FREITAS, para
evitar uma autuação que se aproximaria de nove milhões de reais, firmou
“acordo” com LUIZ ANTONIO DE SOUZA, consistente no pagamento imediato de
R$ 100.000,00 e o restante parceladamente.
Fl. 13243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.957 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720495/2017-11
4
• o parcelamento de vantagem indevida envolveria a obtenção de créditos
irregulares de ICMS, a serem compensados do montante real devido pelas
empresas do GRUPO SG, gerados por meio de notas fiscais inidôneas,
contabilizadas pelo contador do grupo, TARCÍSIO VIEIRA DE CASTRO; • as notas
fiscais seriam emitidas pelas empresas LEANDRO JUNIOR CAPELANES RODRIGUES
e TATIANE COMERCIAL DE METAIS E ALUMÍNIO EIRELI ME, formalmente
constituídas pelo auditor-fiscal LUIZ ANTONIO DE SOUZA;
• por conta desse esquema fraudulento, o depoente pagaria, todo final de mês, a
vantagem indevida correspondente a dois pontos percentuais sobre o valor das
notas fiscais emitidas durante o mês, que somavam, ao longo de cada mês, o
montante que variava de oitocentos mil a um milhão de reais, saltando, a partir
da utilização da empresa TATIANE COMERCIAL DE METAIS E ALUMÍNIO EIRELI ME
(nome fantasia TARFIL), para um patamar nunca inferior a dois milhões de reais,
prática que persistiu até dezembro de 2014;
• um funcionário do grupo, JOÃO ROBERTO DE SOUZA (CPF 716.875.809-87),
também prestou depoimento perante o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, tendo,
inclusive, pactuado acordo de delação premiada, em que declarou que realizava
operações de desconto dos cheques do GRUPO SG, sendo que os recursos líquidos
obtidos, após o desconto dos juros e das vantagens ilícitas, eram depositados nas
contas bancárias da empresa TATIANE COMERCIAL DE METAIS E ALUMÍNIO EIRELI
ME, pois não seria possível sua contabilização pelo GRUPO SG, ante a inexistência
de origem para esses aportes, declarando ainda que se valera das notas fiscais
fictícias emitidas por LEANDRO JUNIOR CAPELANES RODRIGUES e TATIANE
COMERCIAL DE METAIS E ALUMÍNIO EIRELI ME para operações de compra de
sucatas e venda de tarugos de alumínio;
• concomitantemente, foram instaurados procedimentos de fiscalização,
abrangendo os mesmos anos e tributos, em face das empresas VITÓRIA
ALUMÍNIOS LONDRINA LTDA ME (CNPJ 11.875.516/0001-04) e SG ALUMÍNIO
LTDA ME (CNPJ 10.257.545/0001-31), por terem o mesmo sócio-administrador
(CARLOS EDUARDO DE SOUZA); possuírem objeto social semelhante; haverem
efetuado muitas operações comerciais, intercambiando mercadorias e serviços, e
pelo fato de uma delas encontrar-se instalada no mesmo domicílio tributário da
SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO.
Na sequência, descrevem as intimações realizadas no curso da ação fiscal e
aquelas que não foram atendidas pela fiscalizada, passando então a tratar da
instauração de procedimentos fiscais em face das empresas LEANDRO JUNIOR
CAPELANES RODRIGUES e TATIANE COMERCIAL DE METAIS E ALUMÍNIO EIRELI
ME, motivados por ofício expedido pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública
Estadual da comarca de Londrina/PR.
Sobre a primeira destas empresas, contam que ela tem como único sócio-
proprietário LEANDRO JUNIOR CAPELANES RODRIGUES (CPF 063.949.679-58), e
que, embora tenha se declarado inativa nos anos-calendário de 2012 e 2013,
Fl. 13244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.957 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720495/2017-11
5
emitiu notas fiscais nos montantes respectivos de R$ 30.096.850,00 e R$
8.406.888,00, e movimentou ativos em instituições financeiras que totalizaram R$
23.467.503.88 e R$ 12.413.072,45, observando ainda que o sócio-proprietário
prestou declaração de que jamais participou da gestão da empresa e que no
endereço cadastral jamais foi exercida qualquer atividade, pelo que concluíram
estarem presentes claros indícios de interposição fraudulenta, apresentando as
providências tomadas:
Assim, procedemos à representação fiscal visando à baixa de ofício de sua
inscrição no cadastro CNPJ, desde o dia 15/02/2012, data em que emitiu a
primeira nota fiscal de venda de mercadorias, nos termos do artigo 29, inciso II,
alínea “e”, da IN/RFB no 1.634/2016, medida implementada por meio do
ADE/GAB/DRF/LON no 36/2017, de 27/09/2017. Esse conjunto probatório, que
indica a presença de uma interposição fraudulenta, prática usualmente adotada
com a finalidade de omitirem-se, da incidência de tributos federais, receitas da
atividade, valemo-nos das disposições da Lei Complementar n° 105/2001 para a
expedição Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira, em 13 de
abril de 2015, dirigida ao Banco Bradesco.
Descrevem os documentos recebidos do Banco Bradesco e sua análise:
a única conta bancária de titularidade dessa empresa - conta número 19.805-6,
movimentada na agência 2459 do banco Bradesco - foi aberta em 24/02/2012 e
sua movimentação teve início em 16/03/2016. Desse período inicial até
31/12/2013 (período contemplado pela fiscalização), essa conta recebeu créditos
totais, por meio de depósitos e transferências (teds), no valor de R$
36.414.044,36. As saídas de recursos por meio de cheques e transferências
bancárias somaram R$ 33.285.659,99, e consistiram em pagamentos para
inúmeros beneficiários, pessoas físicas e jurídicas.
A maior beneficiária por esses pagamentos foi a empresa COMPANHIA
BRASILEIRA DE ALUMÍNIO (CNPJ 61.409.892/0001-73), domiciliada em São
Paulo/SP, que recebeu, por meio de teds e cheques, a importância de R$
19.403.942,54. Como veremos, trata-se de fornecedora de tarugos de alumínio
para as empresas do GRUPO SG.
Na sequência, aparecem como maiores beneficiários as empresas que compõe o
GRUPO SG, que, juntas, receberam transferências bancárias que totalizaram R$
7.896.579,06 (R$ 4.141.205,41 para SG IND. COM. LTDA; R$ 3.564.528,91, para SG
ALUMÍNIOS LTDA, e R$ 190.844,74 para VITÓRIA ALUMÍNIOS LONDRINA LTDA
ME).
Com relação à segunda empresa, TATIANE COMERCIAL DE METAIS E ALUMÍNIO
EIRELI ME, escrevem que sua única sócia-proprietária, TATIANE VIEIRA (CPF
043.227.589-40) é esposa de LEANDRO JUNIOR CAPELANES RODRIGUES e relatam
que:
Fl. 13245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.957 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720495/2017-11
6
As informações financeiras e tributárias extraídas da base de dados dos sistemas
Informatizados da RFB dão conta de que, embora tenha se declarado INATIVA no
ano-calendário 2013, emitiu notas fiscais no montante total de R$ 4.514.340,00, e
movimentou ativos em instituições financeiras que totalizaram R$ 2.050.468,91
(fonte DIMOF). Em 2014, não entregou as DCTFs do período, declarações em que
são mencionados os tributos devidos e a respectiva forma de pagamento para as
empresas tributadas pelo lucro real, arbitrado ou presumido, e muito menos
apresentou os demonstrativos PGDAS exigidos pela legislação do Simples
Nacional. No que tange à movimentação de ativos financeiros, as informações
extraídas da base de dados deste órgão apontam para o montante de R$
11.410.365,88.
Informam que a sócia-proprietária assinou declaração de que jamais participou da
gestão da empresa e que tem como atividade profissional a de copeira,
informação confirmada pelo CNIS, que registra vínculo empregatício de TATIANE
com empresa de “fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros”.
Informam que, dos documentos recebidos do Banco do Brasil e da Sicoob,
constataram:
uma intensa movimentação de ativos financeiros e, de forma similar à situação
com que nos deparamos no procedimento em face da empresa LEANDRO
CAPELANES, uma grande variedade de operações envolvendo perfis e tarugos de
alumínio e pagamentos em favor do sócio-administrador das três empresas que
compõem o grupo SG.
Revelam que nenhum crédito tributário foi constituído nestas empresas por
tratar-se de pessoas jurídicas desprovidas de existência de fato.
Prosseguem detalhando, nos tópicos 3.1 a 3.74, as diligências realizadas com o
objetivo de identificar a natureza das transações detectadas nas contas bancárias
das empresas LEANDRO JUNIOR CAPELANES RODRIGUES e TATIANE COMERCIAL
DE METAIS E ALUMÍNIO EIRELI ME. Concluem dos elementos de prova colhidos,
tratar-se de prática recorrente das fiscalizadas (SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA,
SG ALUMÍNIOS LTDA ME e VITÓRIA ALUMÍNIOS LONDRINA LTDA ME) o repasse de
cheques recebidos de seus clientes para honrar compromissos com terceiros e a
utilização de contas bancárias das empresas LEANDRO JUNIOR CAPELANES
RODRIGUES e TATIANE COMERCIAL DE METAIS E ALUMÍNIO EIRELI ME como
passagem dos recursos obtidos em vendas dos produtos, no intuito de omitir
receitas operacionais, recursos estes que acabavam por se reverter em benefício
das empresas do Grupo ou de seus sócios. Buscam também demonstrar, por meio
das diligências, que as mercadorias comercializadas pelas fiscalizadas eram
acobertadas por notas fiscais emitidas por LEANDRO JUNIOR CAPELANES
RODRIGUES e TATIANE COMERCIAL DE METAIS E ALUMÍNIO EIRELI ME.
Descrevem ainda que, como resultado das diligências, foi constatada a
participação de JOÃO ROBERTO DE SOUZA nas operações investigadas, bem como
de CARLOS EDUARDO DE SOUZA, que se apresentava aos clientes como
Fl. 13246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.957 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720495/2017-11
7
proprietário tanto das empresas do GRUPO SG quanto das empresas LEANDRO
JUNIOR CAPELANES RODRIGUES e TATIANE COMERCIAL DE METAIS E ALUMÍNIO
EIRELI ME, emitentes das notas fiscais eletrônicas.
Em tópico intitulado “Das infrações à legislação tributária”, descrevem as
infrações à legislação tributária imputadas às fiscalizadas, que podem ser
resumidas pelos excertos abaixo.
4.1 Da glosa de créditos de Pis e Cofins no regime da não cumulatividade:
As três pessoas jurídicas sob procedimento fiscal são contribuintes do Pis e Cofins
pelo regime da não cumulatividade nos termos das leis 10.637/2002 e
10.833/2003.
Das notas fiscais que geraram os créditos descontados na apuração das
contribuições Pis e Cofins, constam notas fiscais de emissão da empresa TATIANE
COMERCIAL, anteriormente abordada à exaustão. Como já dito, o administrador
das três empresas sobre procedimento de fiscalização, sr CARLOS EDUARDO DE
SOUZA, afirmou perante o Ministério Público Estadual, em sede de acordo de
colaboração premiada, que suas empresas teriam utilizado nota fiscais fictas,
emitidas pela pessoa jurídica prefalada, para apropriação de créditos de ICMS.
De fato, por se tratar de empresa desprovida de existência fática e de capacidade
operacional para consecução de seus objetos sociais, requeremos das fiscalizadas
que comprovassem os pagamentos, e o efetivo recebimento das mercadorias,
consoante Intimação Fiscal lavrada em 07/07/2017; todavia, prosseguiram em seu
irredutível silêncio, nada apresentando no prazo assinalado.
Encontram-se detalhadas na planilha em anexo, intitulada “Demonstrativo das
notas fiscais glosadas”, todos os documentos de emissão da empresa TATIANE
COMERCIAL que geraram créditos deduzidos pela presente empresa na apuração
do Pis e Cofins não cumulativo, em que também apontamos os respectivos meses
de apropriação. Procedemos à recomposição do saldo dessas duas contribuições,
valendo-nos das informações extraídas do Sped/Contribuições, com a exclusão
dos créditos apropriados com base nas notas fiscais de emissão da empresa
TATIANE EIRELI, objeto da planilha em anexo intitulada “ Demonstrativo de
recomposição de créditos”.
Discorremos no tópico no 3.8 sobre o procedimento de diligência fiscal em face da
empresa RIO SUL 475 COMÉRCIO DE ALUMÍNIOS LTDA, com domicílio na cidade
do Rio de Janeiro, que culminou na conclusão de tratar-se de uma empresa
desprovida de existência fática, sem capacidade operacional, e cuja inscrição no
cadastro do Fisco daquele estado encontra-se baixada desde 25/01/2012. As três
empresas sob procedimento fiscal nada apresentaram que comprovasse a
materialidade das transações com essa empresa (...)
Por fim, em situação similar, temos a empresa MCO, anteriormente citada, cujos
créditos de Pis e Cofins, apropriados pelas três empresas do grupo SG com base
nas notas fiscais de sua emissão, serão glosados no período anterior à primeira
Fl. 13247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.957 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720495/2017-11
8
importação que efetuou, e quando se tratar da venda de produtos que,
comprovadamente, não importou ou adquiriu no mercado interno. Encontram-se
minudenciadas em planilha anexa ao presente Termo as notas fiscais em tal
situação, intitulada “Demonstrativo de recomposição dos créditos”.
4.2 Da omissão de receitas tipificada pela venda de mercadorias acobertada por
documento fiscal emitido por outra pessoa jurídica (interposta pessoa):
As diligências encetadas no bojo dos procedimentos de fiscalização em face das
vendas que efetuaram consiste em receita da atividade das três empresas do
grupo SG, sob procedimento fiscal. Parte das notas fiscais eletrônicas emitidas por
essas duas empresas, retratadas nas planilhas anexas (Vendas acobertadas por
notas fiscais de emissão das empresas Leandro JR Capelanes e Tatiane Eireli), são
representativas de receita operacional de vendas nos respectivos anos-calendário,
e, face as razões expostas até aqui, serão reputadas operações das empresas
fiscalizadas, sujeitas ao lançamento de ofício nesta oportunidade por se tratar de
matéria imponível pelo Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ).
Para a realização do lançamento de ofício do IRPJ e da CSLL em virtude da omissão
de receitas ora citada, apropriamos o lucro e/ou prejuízo fiscal extraído das DIPJs
dos dois anos-calendário prefalados. Acerca de 2014, todavia, ante a inércia da
empresa em proceder à transmissão de sua ECF, valemo-nos das informações
prestadas em atenção à intimação fiscal de 05/12/2017 (...). No primeiro
trimestre do ano-calendário 2012, o contribuinte apurou prejuízo fiscal e base de
cálculo negativa da CSLL, que não aproveitou nos períodos subsequentes, razão
pela qual serão deduzidos no presente lançamento de ofício. De sorte idêntica, os
prejuízos fiscais e base de cálculo negativa da CSLL, apurados no ano-calendário
2011, cujos valores estão demonstrados na DIPJ daquele período.
A receita tributável compõe-se dos valores abordados nos fiscais emitidas pelas
empresas LEANDRO CAPELANES e TATIANE EIRELI, mas que representam, à luz
dos fatos expostos, receita da atividade do grupo SG (...)
A planilha em anexo, intitulada “Planilha omissão de receitas”, discrimina em suas
colunas os valores que compõem a base de cálculo trimestral, composta pelos
valores representados por notas fiscais emitidas pelas empresas TATIANE EIRELI e
LEANDRO CAPELANES.
Mediante as infrações em comento, a contribuinte também descumpriu a
legislação de regência da contribuição social sobre o lucro (CSLL), ocasionando,
por conseguinte, insuficiência na determinação da base de cálculo desta
contribuição, matéria ora também imputada ao sujeito passivo na forma de
lançamento decorrente da fiscalização do Imposto de Renda Pessoa Jurídica. Seu
detalhamento está estampado no “DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO -
Contribuição Social”, que passa a integrar o auto de infração de constituição do
crédito tributário apurado.
Fl. 13248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.957 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720495/2017-11
9
Além das exações ora apontadas (IRPJ e CSLL), e infligidas ao sujeito passivo na
forma descrita, as infrações caracterizadoras de omissão ainda constituem
hipótese imponível sujeita aos gravames da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social - COFINS e da Contribuição para o Programa de Integração
Social – PIS, cujo lançamento encontra-se detalhado no respectivo demonstrativo
de apuração, parte integrante do presente auto de infração.Todavia, na
consecução do lançamento, essas duas contribuições foram segregadas, tendo em
vista o regime da não cumulatividade, e foram capituladas no tópico “Insuficiência
de recolhimento”.
Desse modo, procedemos ao aproveitamento dos créditos da não-cumulatividade
da Contribuição para o PIS em razão do disposto no §4o do art. 3o da Lei no
10.637/2002 (PIS/Pasep), §4o do art. 3o da Lei no 10.833/2003 (Cofins) e no §2o
do art. 15 da Lei no 10.865, de 2004, priorizando-se a sua utilização no próprio
período de apuração (contribuição apurada menos crédito calculado) em
detrimento da utilização posterior mediante desconto.
4.3 Do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre a remuneração indireta –
artigos 674, §1o, 675 do RIR/99:
Ao nos reportarmos em tópico precedente sobre os procedimentos fiscais em
face das empresas LEANDRO JUNIOR CAPELANES RODRIGUES e TATIANE
COMERCIAL DE METAIS E ALUMÍNIO EIRELI – ME, registramos que, em sede de
diligência em face de terceiros, constataram-se desembolsos de recursos
financeiros provenientes das contas bancárias dessas duas pessoas jurídicas para
a satisfação de despesas pessoais ou aquisição de bens em benefício dos
contribuintes CARLOS EDUARDO DE SOUZA, JOÃO ROBERTO DE SOUZA e REJANE
CLEUSA DRAGO; o primeiro, sócio-proprietário das empresas do grupo SG sob
procedimento fiscal; o segundo, partícipe da gestão dessas mesmas empresas,
fato que expôs minuciosamente em seus depoimentos prestados perante o
GAECO, e a última, esposa desse segundo contribuinte. Esses fatos foram
relatados pelos contribuintes MC BONILHA RACING ME, JEMCO & ASSOCIADOS
SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA, THAIAMAN TURISMO LTDA ME, ATTUALE MÓVEIS
PLANEJADOS LTDA, G3 KART INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA, CVK AUTOCOMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, AIRTON JOSÉ
PETRIS, ANTONIO ROBERTO PEREIRA e RUI TRENTINI.
Por meio das Intimações Fiscais que lavramos em 20/10/2017, instamos as três
empresas sob fiscalização a identificar a natureza jurídico-tributária desses
pagamentos, bem como apresentar a forma de contabilização e os comprovantes
pertinentes, inclusive eventual retenção de IRRF. Os atos fiscais foram
cientificados em 24/10/2017 e, seguindo a estratégia até então adotada, as
fiscalizadas não se manifestaram.
Como dispõe o artigo 674, caput e seus parágrafos, do Regulamento do Imposto
de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000/99 (matriz legal Lei no 8.981/95, art.
61, § 1o), está sujeito à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota
Fl. 13249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.957 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720495/2017-11
10
de 35% (trinta e cinco por cento), todo pagamento efetuado por pessoa jurídica a
beneficiários não identificados, ou sem causa comprovada, com vencimento na
data do pagamento, e com o reajustamento da base de cálculo, ex-vi do disposto
no parágrafo terceiro do mencionado artigo. Os recursos entregues a terceiros,
acionistas ou titular, contabilizados ou não, também se sujeitam à incidência na
fonte pela alíquota preestabelecida, situação em que se enquadram as operações
ora apreciadas, já que não constam quaisquer informações sobre os pagamentos
nas declarações de IRPF dos beneficiários.
Esses pagamentos foram detalhados na planilha intitulada “Imposto de Renda
Retido na Fonte (IRRF) sobre a remuneração indireta/entregue a terceiros sem
comprovação da operação” a qual contempla os pagamentos questionados nas
Intimações Fiscais de 20/10/2017. Excetuamos dessa planilha o pagamento de
24/10/2014, no valor de R$ 69.500,00, realizado por meio do cheque número
000.005, sacado por JOÃO ROBERTO DE SOUZA, contra a conta bancária de
titularidade da empresa TATIANE EIRELI ME, movimentada na agência 4355 da
cooperativa SICOOB.
Essa exceção ocorreu em razão de termos identificado, no curso da fiscalização,
que esses recursos foram empregados na satisfação de despesas pessoais do
contribuinte LUIZ ANTONIO DE SOUZA, já abordado em diversas passagens desse
termo. Nessa situação, JOÃO ROBERTO DE SOUZA atuou como encarregado de
sacar os recursos em espécie e promover a liquidação dessa despesa pessoal de
referido agente público.
Nos tópicos seguintes, passam a tratar da responsabilidade do sócio-
administrador e da solidariedade entre as empresas do GRUPO SG.
Inicialmente, relembram que o acesso à movimentação financeira das empresas
LEANDRO JUNIOR CAPELANES RODRIGUES e TATIANE COMERCIAL DE METAIS E
ALUMÍNIO EIRELI ME permitiu desnudar operações com recursos egressos da
atividade operacional da fiscalizada para satisfação de despesas pessoais do
administrador do GRUPO SG e de pessoas ligadas a ele. Observam que os fatos
apurados por meio das diligências realizadas não deixam dúvidas quanto à
atuação dolosa do sócio-administrador das três empresas do GRUPO SG na
deliberada intenção de praticar infrações à legislação tributária, tecendo as
seguintes considerações a respeito do artigo 135 do CTN:
Para a configuração da responsabilidade dos administradores de pessoas jurídicas,
nos termos do artigo 135 do CTN, é indispensável que tenham agido com ilicitude,
ou seja, de forma contrária à lei, ao contrato ou estatuto social ou com excesso de
poderes. Importante registrar que o fato gerador pode ser anterior à infração à
lei, conclusão corroborada pela Súmula no 435 do STJ. É de se inferir ser
imprescindível que o ato praticado pelo representante da pessoa jurídica tipifique
uma ilicitude que, de alguma forma, concorra para o inadimplemento dos créditos
tributários devidos pela sociedade. Não se trata, dentro da jurisprudência do STJ,
do dolo específico, mas sim do gênero.
Fl. 13250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.957 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720495/2017-11
11
A infração ao contrato ou estatuto social caracteriza-se pela ação contrária do
administrador à disposição expressa constante dos atos que regulam a existência
e o desenvolvimento da sociedade. O agir com excesso de poderes está
diretamente relacionado com a infração dos deveres do administrador perante a
sociedade. O representante da sociedade atua em nome dela para atingir seus
objetivos sociais, que se encontram balizados em seu contrato ou estatuto social.
Quando tais limites são transpostos, estará configurada a conduta de
extrapolação dos poderes que lhe foram concedidos. Subsume-se a esse
dispositivo legal a conduta do sócio-administrador das três empresas sob
procedimento fiscal de valer-se de duas pessoas jurídicas, desprovidas de
existência fática e de capacidade operacional, para ocultar recursos financeiros
oriundos da atividade operacional das pessoas jurídicas sob seus cuidados.
Ademais, a lei referida é todo e qualquer enunciado prescritivo relacionado ao
funcionamento e desenvolvimento das atividades da pessoa jurídica. Portanto,
poderá ser uma lei civil, comercial ou tributária, desde que influencie na própria
existência da pessoa jurídica e, de qualquer forma, repercuta em suas obrigações
tributárias.
Em conclusão, aduzem que os fatos apurados formam robusto conjunto
probatório que não deixam dúvidas de que o sócio-administrador das três
empresas componentes do GRUPO SG, CARLOS EDUARDO DE SOUZA, agiu
contrariamente à lei e aos contratos sociais, valendo-se de interpostas pessoas
para ocultar parte da receita operacional e satisfazer despesas pessoais suas e de
terceiros.
Ao tratar da solidariedade atribuída às empresas do GRUPO SG, destacam que os
elementos de prova permitem a sujeição passiva solidária da VITÓRIA ALUMÍNIOS
e da SG ALUMÍNIOS. Argumentam que as três empresas, submetidas à gestão do
mesmo sócio, CARLOS EDUARDO DE SOUZA, possuíam atuação conjunta e
solidária na realização de seus negócios, citando a “profusão de notas fiscais de
saída emitidas entre as mesmas”, a “administração centralizada” e a “atuação
conjunta na exploração da atividade econômica”.
Fundamentam a responsabilização das empresas no artigo 124 do CTN.
Apresentam os motivos para qualificação e majoração da multa de ofício nos
seguintes termos:
No tocante à penalidade, diante da cristalina presença do elemento subjetivo do
dolo, não restando dúvidas quanto à intenção do contribuinte em omitir a receita
de sua atividade operacional, causando prejuízo aos cofres públicos mediante a
falta e/ou redução do pagamento dos tributos devidos, é de aplicar-se às
infrações em que se esteja presente o evidente intuito de fraude, nos termos da
legislação de regência, a qualificação da multa de ofício para 150%.
Podemos asseverar com plena convicção que o elemento subjetivo requerido pela
legislação tributária para a incidência da multa de ofício na forma qualificada é
Fl. 13251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.957 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720495/2017-11
12
medida que impõe em virtude, como narrado, do emprego de interposta pessoa
para ocultação de suas receitas, da utilização de nota fiscais inidôneas
apropriadas como crédito na apuração do Pis e Cofins, e no pagamento de
despesas de seu sócio-gerente e de terceiros com recursos oriundos de contas
bancárias das duas empresas desprovidas de existência fática.
A multa de ofício qualificada, aplicável ao caso em tela, está prevista no parágrafo
1o, artigo 4o, da Lei no 8.218/91 e no parágrafo 2o, alínea a, do artigo 44, da Lei n°
9.430/96, e tem como pressuposto para sua aplicação a existência de “evidente
intuito de fraude, definido nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964”. Já a falta de atendimento, ou a apresentação de
manifestações meramente protelatórias, acerca das diversas intimações lavradas
no curso do procedimento fiscal importará no agravamento da multa de ofício
para 225 %, como previsto no artigo 959 do RIR/99.
Por fim, defendem a contagem do prazo decadencial na forma do artigo 173 do
CTN, nos casos de inexistência de antecipações do tributo ou constatação de
simulação, dolo ou fraude, e mencionam os processos administrativos
formalizados para arrolamento de bens dos devedores principal e solidários e
para representação fiscal para fins penais.
Cientes do lançamento em 12 de dezembro de 2017 (fls. 12764 e 12766), a
interessada e o responsável solidário apresentaram, em 8 de janeiro de 2017,
impugnação a fls.12775 a 12783, dividida em cinco tópicos: I – Da tempestividade;
II – Dos fatos; III – Da ilegitimidade passiva do sócio da recorrente; IV – Da multa
atentatória ao princípio do não-confisco e à razoabilidade e V – Do pedido.
Após tratarem da tempestividade da impugnação e descreverem de forma sucinta
a exigência fiscal, asseveram que:
3. Entretanto, conforme se demonstrará, os autos de infração devem ser
cancelados, eis que não merecem prosperar, seja por sua nulidade ou ainda no
mérito.
Pregam, em seguida, a ilegitimidade passiva do sócio pela não ocorrência dos
requisitos previstos no artigo 135 do CTN, argumentando que a responsabilidade
dos administradores caracteriza-se por ser pessoal e ter como fundamento a
conduta dolosa do agente, o que sustentam jamais ter ocorrido no presente caso.
Aduzem que a conduta do agente que deu azo à responsabilidade deve ser
explicitada.
Iniciam o tópico IV afirmando que “como visto até então, a obrigação exigida
através dos Autos de Infração, que ora se recorre, é inexistente”, para então
rechaçarem a multa de ofício exigida, pelas seguintes razões:
a multa de R$ 1.713.637,65 (um milhão, setecentos e treze mil, seiscentos e trinta
e sete reais e sessenta e cinco centavos) imputada no caso presente não é
razoável, conforme restará demonstrado a seguir.
Fl. 13252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.957 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720495/2017-11
13
A fixação de multa equivalente a R$ 1.713.637,65 (um milhão, setecentos e treze
mil, seiscentos e trinta e sete reais e sessenta e cinco centavos), quando o valor
do imposto cobrado é de R$ 761.616,79 (setecentos e sessenta e um mil,
seiscentos e dezesseis reais e setenta e nove centavos) vai muito além do intuito
de punir a prática do contribuinte para transmudar-se em ferramenta indireta de
arrecadação tributária, estabelecendo, na prática, uma dupla incidência do tributo
ou, até mesmo, na multiplicação da alíquota estabelecida pelo legislador para a
cobrança das contribuições ao PIS e COFINS incidente nas operações, que, como é
evidente, confere vestes de expropriação à exigência fiscal, atacando o
patrimônio do contribuinte.
Flagrante, portanto, a presença da natureza confiscatória na multa sob questão,
prática inclusive vedada pela Constituição Federal.
Por muito tempo, discutiu-se, mormente no campo doutrinário, se a fixação das
multas punitivas estaria também submetida aos parâmetros constitucionais
estabelecidos pelo princípio do não-confisco; hoje, no entanto, esta discussão
resta superada, tendo-se alcançado a conclusão de que as multas punitivas estão,
sim, sujeitas ao princípio do não-confisco.
E assim reconhece a jurisprudência do Egrégio Supremo Tribunal Federal,
revigorada em acórdão de lavra de sua Primeira Turma, assim ementado (...)
Com efeito, dentre outros princípios jurídicos aplicáveis ao presente caso,
encontra-se o princípio da razoabilidade, que, embora não possua definição legal
(apesar de expressa previsão no art. 2°, caput, da Lei Federal n° 9.784/99), é de
fácil percepção pelo intérprete.
Os Autos de Infração, fundado na norma supracitada, instituiu penalidade em
patamar superior ao recomendado pelo princípio da razoabilidade e, com isto,
violou o princípio do não-confisco, razão pela qual há de ser declarada a sua
ilegitimidade a fim de prestigiar o Texto Constitucional.
Ao final da peça de defesa, são formulados os seguintes pedidos:
i. Seja afastada a Responsabilidade Solidária do sócio Carlos Eduardo de Souza, eis
que não restou configurada a incidência do art. 135 do CTN.
ii. Sejam cancelados integralmente os autos de infração em tela.
iii. Ou, subsidiariamente, seja reduzida a multa aplicada, em razão de seu caráter
atentamente confiscatório.

Devidamente processada a Manifestação de Inconformidade a 4a Turma da
DRJ/BHE julgou, por unanimidade de votos, improcedente, conforme Acórdão no 02-88.744 em
sessão de 17 de dezembro de 2018
Fl. 13253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.957 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720495/2017-11
14
Cientificados a recorrente Vitória Alumínios Londrina Ltda EM 05/02/2019 e Carlos
Eduardo Souza em 04/03/2019 acostou recurso voluntário em 06/03/2019 onde repisam os
argumentos da Impugnação e aduzem que:
(...)
Na apuração empreendida pelo Fisco, detentor de aparato tecnológico e poder de
polícia, obteve-se um acervo substancial de informação, com cruzamento de
dados de outras empresas, das quais a recorrente não fora intimada à
manifestação, não obstante tais resultados obtidos tenham servido à base de
cálculo para autuação, a partir de presunção de fraude e má-fé com fins à
sonegação de impostos, na operação dos negócios identificados.
Em 1a instância não foi oportunizado à recorrente a manifestação quanto ao
resultado das investigações coletadas antes da autuação fiscal, não se permitindo
o exercício da ampla defesa e do contraditório. E nem se diga que a impugnação
exercida pelo recorrente, já na fase do processo administrativo supre tal
necessidade, pois, nessa fase a recorrente não dispunha de meios de obtenção de
documentos junto a terceiros, providencia essa que a partir do requerimento da
recorrente poderia ser alcançado pelo próprio fisco no seu poder de polícia.
(...)
2. Nulidade do Auto de Infração. Lesão aos princípios do contraditório e da
ampla defesa. Necessidade de prova pericial
(...)
Não basta uma mera suspeita, uma conjectura, uma suposição para legitimar a
formalização do lançamento. A lei não quer isso uma vez que, em primeiro plano,
há o resguardo das garantias constitucionais contra o excesso de exação, contra o
confisco, que decorrem de exigências meramente supostas, de lançamentos
indiciários, fruto de arbítrio, ad libitum das preferências subjetivas da Autoridade.
Vê-se que não basta para legitimar um lançamento, a simples lavratura de um
Auto de Infração, quando existem fundadas razões para dar continuidade à
elucidação dos fatos, como no caso dos autos. É evidente, no caso, que a lavratura
da infração foi prematura e apenas para atender ao interesse de "desencargo"
dos Auditores.
A lei não admite que o sujeito passivo integre a instância quando a fase oficiosa
não tenha seguido as determinações legais, a fim de não causar dano à pessoa
lesada com o pretenso ato fiscal. O legislador quis evitar que o sujeito passivo
tivesse o incômodo de percorrer toda a Instância Administrativa, para demonstrar
fato negativo, quando a ação fiscal não tivesse condição de prosperar.
(...)
Fl. 13254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.957 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720495/2017-11
15
A Constituição Federal/1988 foi expressa e abrangente quando, no seu artigo 5.9,
garantiu a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e
à propriedade, e no item LV:
(...)
De forma como procedeu o Fisco, sem permitir a perícia técnica contábil da
informações coletadas e que embasaram a autuação fiscal, a qual se apresenta
em exorbitante lançamento de crédito tributário, é de indiscutível NULIDADE O
AUTO DE INFRAÇÃO, pois a lei não permite que haja lançamento sem que se
atenda a esses parâmetros e requisitos obrigatórios, instituídos para segurança e
garantia do sujeito passivo, seu patrimônio e liberdade.
(...)
A presunção de infração é figura jurídico-fiscal imaginária e por isso inadmissível.
O direito fiscal deve constituir-se em fato perfeitamente delineado e evidenciado,
sem o que não nasce o fato gerador da infração, a tipicidade. Principalmente
porque resta provado que transações havidas pelas empresas Leandro Junior
Capelanes e Tatiane Comercial de Metais e Alumínio eram de responsabilidades
de terceiras pessoas, cujas operações eram reais.
(...)
Tais conclusões são suficientes para a decretação da nulidade do processo e do
auto de infração, ou se assim não for julgando a exigência totalmente
improcedente, extinguindo-se, em qualquer hipótese, o crédito tributário em
constituição.
3. ILICITUDE DA INCLUSÃO DO SÓCIO COMO RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO
(...)
O sócio Carlos Eduardo de Souza foi incluído como responsável solidário da
autuação fiscal sem qualquer processo administrativo apurador de
responsabilidade tributária, o que não se sustenta, porque se deu sem
fundamento legal ou devido processo legal.
A Constituição Federal/1988 em seus artigos 512, LIV e LV, estabelece que
"ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo
legal", bem como "aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos
acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios
e recursos a ela inerentes".
Na esfera administrativa tal garantia fundamental não foi respeitada. O
procedimento de verificação fiscal foi instaurado contra a empresa autuada e o
seu sócio não fora notificado pessoalmente para o acompanhamento e exercício
da ampla defesa e contraditório, apesar de ter sido incluído, ao final, como
responsável solidário.
Fl. 13255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.957 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720495/2017-11
16
Veja que foi mitigado o direito de defesa do sócio na esfera administrativa, pois a
ele não foi oportunizado a participar da fase investigativa do processo
administrativo fiscal, na qual poderia atuar no esclarecimento das informações
tomadas como base de cálculo para a autuação, mas sua responsabilidade foi
decidida unilateralmente sem qualquer justificativa legal.
(...)
Segundo se extrai da norma, há uma limitação à responsabilidade tributária do
sócio, que esbarra na comprovação da ocorrência de atos praticados com excesso
de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, hipóteses dentre as
quais não se inclui mero inadimplemento da obrigação tributária pela pessoa
jurídica (pagamento do tributo), conforme enunciado da Súmula 430 do STJ.
(...)
Por todo o exposto, tendo em vista ser inaplicável ao presente caso o disposto no
art. 135 do Código Tributário Nacional, sem o devido processo legal, torna-se
necessário afastar a responsabilidade solidária do Sr. Carlos Eduardo de Souza,
ante sua total ilegitimidade de responder solidariamente pelo crédito tributário
constituído.
4. MULTA. DESPROPORÇÃO ENTRE O DESRESPEITO À NORMA E SUA
CONSEQÜÊNCIA
Não bastassem os argumentos anteriormente invocados, constata-se que a multa
apresentada no referido auto de infração se apresenta exorbitante e abusiva, com
clara natureza confiscatória.
A desproporção entre o desrespeito à norma tributária e sua consequência
jurídica, a multa, evidencia o caráter confiscatório desta, atentando contra o
patrimônio do contribuinte, em contrariedade ao disposto no inciso IV do art. 150
da Carta da República.
O art. 150, IV, da Constituição Federal veda a utilização de tributo com efeito
confiscatório, u seja, a atividade fiscal do Estado não pode ser onerosa a ponto de
afetar a propriedade do contribuinte, confiscando-a a título de tributação.
(...)
No caso, quando se cogita de multa superior ao valor do principal — que é tributo
não recolhido ou mesmo outra infração, verifica-se o abandono dessa premissa e
dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, motivo pelo qual há de ser
reconhecida a nulidade da multa imposta.

Ao final os recorrentes pugnam que:
Face a todo o exposto, confia a lmpugnante que sejam acolhidas integralmente as
razões e fundamentos antes arguidos, para o fim único do cancelamento e
anulação do auto de infração e do processo dele decorrente, ou se assim não for
Fl. 13256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.957 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720495/2017-11
17
entendido, para julgar totalmente improcedente a exigência fiscal, determinando-
se a devolução dos autos de processo administrativo para o exercício da ampla
defesa da recorrente e reclassificação dos lançamentos e receitas, extinguindo-se
o crédito tributário em constituição dada sua nulidade, ilegalidade e total
improcedência.
Como prova, desde já requer a realização de perícia contábil na escrita e
documentos da lmpugnante, assegurando-lhe a indicação de assistente técnico,
quesitos e participação nos atos do contraditório, na época oportuna, bem como
juntada de novos documentos, requisição de informações à Secretaria da Fazenda
do Estado, ou qualquer outro órgão, oitiva de testemunhas e demais meios em
direito admitidos.
Não sendo o entendimento dessa c. Câmara Julgadora, que acolha as razões de
recurso no que se referem a responsabilidade solidária imposta ao Sr. Carlos
Eduardo de Souza, afastando-a, assim como reduzam o percentual de incidência
da multa aplicada, por ser excessiva e desproporcional, lesiva ao princípio da
razoabilidade.
Observa-se às fls. 13233 Despacho de saneamento onde foi retornado este
processo à Unidade de Orígem para regularização da procuração:
Não foi localizada procuração dada pelo responsável solidário ao patrono
signatário do referido recurso voluntário.
Despacho da Unidade de orígem , fls. 13238 , informa que não foi juntada a
procuração do responsável solidário:
Em obediência ao Despacho de Saneamento em fl.13233, procedemos o
encaminhamento da in#mação em fl.13236, solicitando ao solidário Carlos
Eduardo de Souza a apresentação de documento que concedesse poderes
específicos de representação aos signatários do seu recurso voluntário, tendo sido
concedido prazo de 30 dias para atendimento.
Entretanto, decorrido o prazo concedido, o solidário não atendeu à in#mação.
Posto isso, retornamos o processo ao CARF para seguimento do contencioso
É o relatório

VOTO
Conselheiro Márcio José Pinto Ribeiro, Relator
Fl. 13257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.957 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720495/2017-11
18
1
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade portanto dele tomo conhecimento.
2
PRELIMINAR

2.1 NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. LESÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E
DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL
Alega a recorrente que:
Não basta uma mera suspeita, uma conjectura, uma suposição para legitimar a
formalização do lançamento. A lei não quer isso uma vez que, em primeiro plano,
há o resguardo das garantias constitucionais contra o excesso de exação, contra o
confisco, que decorrem de exigências meramente supostas, de lançamentos
indiciários, fruto de arbítrio, ad libitum das preferências subjetivas da Autoridade.
(...)
Evidencia-se, pois, que não há determinação segura da infração, haja vista que a
autuação fora lavrada com base no subjetivismo de que a recorrente omitiu
receitas a partir de transações com outras empresas, desconsiderando a
necessidade de se permitir à recorrente tomar conhecimento das informações
que levaram à autuação apresentada.
(...)
A Autoridade Fiscal, no caso, pretendendo uma "celeridade" não permitida, viciou
o procedimento fiscal, tornando-o inválido e ineficaz pela insegurança da
lavratura da infração, expondo o sujeito passivo a abuso de exação.
(...)
A Constituição Federal/1988 foi expressa e abrangente quando, no seu artigo 5.9,
garantiu a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e
à propriedade, e no item LV:
(...)
Isto quer dizer que, os princípios da ampla defesa e do contraditório, não são mais
exclusivos de processo judicial, abrangendo também os processos
administrativos, e aí se incluem, como norma constitucional, o dever da
administração, no permitir que processos administrativos sejam integrados pelo
sujeito passivo, quando lhes falece qualquer elemento de convicção, e NÃO
TENHAM OBSERVADO O PROCEDIMENTO LEGAL DE APURAÇÃO DE INFRAÇÕES,
COMO JÁ DEMONSTRADO QUE OCORREU NO PRESENTE CASO.
Fl. 13258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.957 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720495/2017-11
19
De forma como procedeu o Fisco, sem permitir a perícia técnica contábil da
informações coletadas e que embasaram a autuação fiscal, a qual se apresenta
em exorbitante lançamento de crédito tributário, é de indiscutível NULIDADE O
AUTO DE INFRAÇÃO, pois a lei não permite que haja lançamento sem que se
atenda a esses parâmetros e requisitos obrigatórios, instituídos para segurança e
garantia do sujeito passivo, seu patrimônio e liberdade.

(...)
No caso em tela, o Fisco imputou como omissão de receita da recorrente
transações realizadas por e entre terceiros, dentre elas as empresas Leandro
Junior Capelanes e Tatiane Comercial de Metais e Alumínio, olvidando que tais
empresas foram utilizadas por outros agentes, conforme se pode comprovar nos
procedimentos investigativos do Ministério Público Estadual.
Dessa forma, é nula e improcedente a exigência contida na autuação e o próprio
auto de infração, em razão da presunção desfavoravelmente aplicada à
recorrente. Veja-se:
(...)
Salutar é ainda invocar o princípio da interpretação mais favorável ao
contribuinte, de reconhecida aplicabilidade pelo Relator Conselheiro do Conselho
de Contribuintes:
(...)

Consta do acórdão recorrido:
Como relatado, foram imputadas à interessada as práticas de “omissão de
receita” e “pagamentos sem causa ou de operações não comprovadas”,
decorrendo de tais fatos os lançamentos de PIS e Cofins, acrescidos de multa de
ofício, qualificada e majorada, no percentual de 225% e juros de mora. Os Autos
de Infração arrolaram ainda como sujeito passivo solidário pelo crédito tributário
a pessoa física CARLOS EDUARDO DE SOUZA.
(...)
Por óbvio, não há como se ter por impugnada a exigência do valor principal e dos
juros de mora pelas simples afirmativas de que os autos de infração devem ser
cancelados integralmente ou que eles não merecem prosperar ou ainda que a
obrigação exigida é inexistente. Diante disso, os valores principais de PIS e Cofins,
bem como os juros de mora correspondentes, devem ser considerados não
impugnados.
(...)
Fl. 13259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.957 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720495/2017-11
20
Ressalte-se que os valores apartados deverão ser cobrados imediatamente
apenas da autuada, uma vez que a sujeição passiva solidária atribuída a CARLOS
EDUARDO DE SOUZA foi expressamente impugnada.
(...)
Contestam os impugnantes a responsabilização de CARLOS EDUARDO DE SOUZA
pelo crédito tributário exigido, aduzindo não ter sido caracterizado o dolo e,
ainda, que a conduta dolosa deve ser explicitada.
(...)
A alegação de nulidade porque não teria havido determinação segura da infração
com relação aos créditos lançados e não ter sido considerando a necessidade de se permitir à
recorrente tomar conhecimento das informações que levaram à autuação apresentada não é
cabível.
Nessa esteira a alegação de que não teria sido permitido a perícia técnica contábil
das informações coletadas e que embasaram a autuação fiscal.
A fase litigiosa inicia-se a partir da ciência do lançamento pelo sujeito passivo sendo
a partir daí, que ele passa a ter direito ao contraditório e à ampla defesa, conforme assegurado
pelo artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal de 1988. Nesta fase, o contribuinte pode
contestar as alegações fiscais, apresentar provas e argumentos em sua defesa.
As hipóteses de nulidade no Processo Administrativo Fiscal, são aquelas previstas
no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões preferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa
Não se vislumbra nenhum vício de forma que a ensejar nulidade do lançamento.
Entende-se que o auto de infração foi lavrado de acordo com as normas reguladoras do processo
administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n° 70.235/72 (com redação dada
pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93).
Verifica-se que o acórdão recorrido apreciou no mérito a imputação da
responsabilidade solidária de CARLOS EDUARDO DE SOUZA e a multa de ofício, qualificada e
majorada, no percentual de 225% o que definiu os limites dessa lide.
O valor do principal e juros restaram definitivamente constituído não cabendo
alegação de que não há determinação segura da infração
Portanto, cinge-se a controvérsia aos limites da matéria conhecida e apreciada pelo
acórdão recorrido.
Dessa forma entendo preclusa a alegação de nulidade
Fl. 13260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.957 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720495/2017-11
21
Aprecio.
Não conheço da preliminar de nulidade
2.2 NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL
Alega a recorrente que:
Vê-se que não basta para legitimar um lançamento, a simples lavratura de um
Auto de Infração, quando existem fundadas razões para dar continuidade à
elucidação dos fatos, como no caso dos autos. É evidente, no caso, que a lavratura
da infração foi prematura e apenas para atender ao interesse de "desencargo"
dos Auditores.
(...)
Como prova, desde já requer a realização de perícia contábil na escrita e
documentos da impugnante, assegurando-lhe a indicação de assistente técnico,
quesitos e participação nos atos do contraditório, na época oportuna, bem como
juntada de novos documentos, requisição de informações à Secretaria da Fazenda
do Estado, ou qualquer outro órgão, oitiva de testemunhas e demais meios em
direito admitidos.

Conforme o art. 18 do Decreto 70.235/72 é uma faculdade do julgador determinar
perícia que entender necessárias.
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
Além determinar as perícias requeridas e não discriminar e comprovar quais valores
não seriam receita omitida pela recorrente não formula os quesitos a serem respondidos e
ademais foi exaustivamente demonstrado pela autoridade fiscal que os valores lançados
correspondem a valores omitidos pela recorrente.
Dessa forma entendo desnecessária a perícia solicitada.
Aprecio.
Rejeito a preliminar.

Fl. 13261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.957 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720495/2017-11
22
3
MÉRITO
3.1 ILICITUDE DA INCLUSÃO DO SÓCIO COMO RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO
Alega o recorrente responsável solidário Carlos Eduardo de Souza que:
(...)
O sócio Carlos Eduardo de Souza foi incluído como responsável solidário da
autuação fiscal sem qualquer processo administrativo apurador de
responsabilidade tributária, o que não se sustenta, porque se deu sem
fundamento legal ou devido processo legal.
A Constituição Federal/1988 em seus artigos 512, LIV e LV, estabelece que
"ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo
legal", bem como "aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos
acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios
e recursos a ela inerentes".
Na esfera administrativa tal garantia fundamental não foi respeitada. O
procedimento de verificação fiscal foi instaurado contra a empresa autuada e o
seu sócio não fora notificado pessoalmente para o acompanhamento e exercício
da ampla defesa e contraditório, apesar de ter sido incluído, ao final, como
responsável solidário.
(...)
As hipóteses elencadas no art. 135 do CTN, aptas a justificar a responsabilização
dos sócios, podem ser encontradas no art. 50 do Código Civil, cuja pertinência
leva a sua integração com a norma tributária, destacando, por exemplo, abuso da
personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão
patrimonial, bem como atos intencionais que extrapolam os limites sociais.
Porém, para que se chegue a tal conclusão, da subsunção do fato à norma, há que
se instaurar procedimento próprio, o que não houve.
Por todo o exposto, tendo em vista ser inaplicável ao presente caso o disposto no
art. 135 do Código Tributário Nacional, sem o devido processo legal, torna-se
necessário afastar a responsabilidade solidária do Sr. Carlos Eduardo de Souza,
ante sua total ilegitimidade de responder solidariamente pelo crédito tributário
constituído.
Consta do acórdão recorrido que:
Contestam os impugnantes a responsabilização de CARLOS EDUARDO DE SOUZA
pelo crédito tributário exigido, aduzindo não ter sido caracterizado o dolo e,
ainda, que a conduta dolosa deve ser explicitada.
Dispõe o artigo 135 da Lei no 5.172, de 1966, Código Tributário Nacional, CTN:
Fl. 13262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.957 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720495/2017-11
23
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado. (g.n.)
No Termo de Verificação Fiscal (TVF), sustentam os autores do feito não haver
dúvidas sobre a atuação dolosa do sócio-administrador das empresas SG
COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA., SG ALUMÍNIOS LTDA. ME e VITÓRIA ALUMÍNIOS
LONDRINA LTDA. ME, com inobservância da lei e dos deveres do administrador
perante as sociedades, ao valer-se de duas pessoas jurídicas desprovidas de
existência fática, LEANDRO JUNIOR CAPELANES RODRIGUES e TATIANE
COMERCIAL DE METAIS E ALUMÍNIO EIRELI LTDA., para ocultar recursos
financeiros oriundos da atividade operacional das sociedades autuadas,
utilizando-os também para satisfazer suas despesas pessoais, fundamentando a
sujeição passiva solidária no artigo 135 do CTN.
Dos diversos fatos narrados no TVF, destaquem-se os reproduzidos abaixo,
relativos a diversas diligências realizadas junto à fiscalizada, às empresas
LEANDRO JUNIOR CAPELANES RODRIGUES e TATIANE COMERCIAL DE METAIS E
ALUMÍNIO EIRELI ME e a diversas empresas que realizaram transações financeiras
com estas duas pessoas jurídicas. Assinale-se que os elementos de prova colhidos
nos procedimentos realizados foram juntados a fls. 2 a 12.952.
(...) em sede de acordo de delação premiada firmado como a Promotoria de
Proteção ao Patrimônio Público do Ministério Público Estadual em Londrina/PR,
[CARLOS EDUARDO DE SOUZA declarou que] créditos irregulares seriam gerados
por meio de notas fiscais inidôneas, que simulariam a compra/entrada de
mercadorias para as empresas do GRUPO SG, recaindo a incumbência dessa
contabilização no contador do GRUPO SG, de nome TARCÍSIO VIEIRA DE CASTRO.
As notas fiscais seriam emitidas pelas empresas LEANDRO JUNIOR CAPELANES
RODRIGUES e TATIANE COMERCIAL DE METAIS E ALUMÍNIO EIRELI ME,
formalmente constituídas pelo auditor-fiscal LUIZ ANTONIO DE SOUZA.
Em 09/04/2015, [LEANDRO JUNIOR CAPELANES RODRIGUES, CPF 063.949.679-58]
compareceu nesta Delegacia e apresentou informações consignadas em Termo de
Declarações, lavrado na forma dos artigos 927 e 928 do RIR/99. Dentre outros
elementos, relatou que, embora seja o único sócio da empresa em tela [LEANDRO
JUNIOR CAPELANES RODRIGUES, CNPJ 14.511.980/0001-00], jamais participou de
sua gestão e ignora a existência de operações bancárias e mercantis por ela
praticadas. O endereço cadastral da empresa é, na verdade, um imóvel residencial
que ocupou nos anos de 2008 a 2010, aproximadamente, onde jamais foi exercida
qualquer atividade da pessoa jurídica em questão.
Fl. 13263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.957 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720495/2017-11
24
Em 09/04/2015, [TATIANE VIEIRA, CPF 043.227.589-40, esposa de LEANDRO
JUNIOR CAPELANES RODRIGUES], compareceu nesta Delegacia e apresentou
informações que foram consignadas em Termo de Declarações, lavrado na forma
dos artigos 927 e 928 do RIR/99. Dentre outros fatos, relatou que, embora seja a
única sócia da empresa em tela [TATIANE COMERCIAL DE METAIS E ALUMÍNIO
EIRELI ME, CNPJ 17.487.587/0001-08], jamais participou de sua gestão, ignorando
a existência de operações bancárias e mercantis por ela praticadas e até mesmo o
local em que mantenha seu domicílio.
Em seu depoimento que prestou em sede de colaboração premiada, perante a
Promotoria de Justiça em Londrina/PR, no dia 23/07/2015, JOAO ROBERTO DE
SOUZA [funcionário do GRUPO SG] afirmou que a empresa MCO IMPORTADORA E
EXPORTADORA LTDA fora constituída em nome de sua esposa e de outro
contribuinte (PATRICK KAHANE TAMBARUS, CPF 021.900.139-17) com a finalidade
de emitir “notas fiscais frias”, ou seja, que apenas simulavam operações
comerciais, as quais eram utilizadas na contabilidade de diversas empresas,
dentre as quais as empresas do “grupo SG Alumínios”.
Na resposta final de 27/06/2016, [COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO, CNPJ
61.409.892/0001-73] disse que as vendas acobertadas pelas notas fiscais de
números 12.475 (24/08/2015, R$ 45.420,91), 12.487 (27/08/2012, R$ 29.770,44)
e 12.488 (27/08/2012, R$ 26.820,91) tendo por adquirente a empresa S G
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP foram liquidadas, por meio de crédito anterior,
que lhe havia sido repassado pela empresa LEANDRO JUNIOR CAPELANES
RODRIGUES. Esse crédito consistiu em uma ted bancária, recebida no dia
24/08/2012, no valor de R$ 105.066,74, que satisfez a dívida da adquirente S G
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP, que somava R$ 102.012,26, cuja diferença (R$
3.054,18) foi restituída à empresa para a LEANDRO JUNIOR CAPELANES
RODRIGUES, conforme documentação que autorizou esse ajuste de contas, cujos
conteúdos reproduzimos a seguir:
(...)
Na resposta que apresentou em 24/03/2016, [SUCATEC SUCATAS DE METAIS
LTDA. EPP, CNPJ 80.206.253/0001-55] esclareceu tratar-se [valores recebidos das
empresas LEANDRO RODRIGUES e TATIANE EIRELI] de “vendas de sucatas de
alumínio à empresa SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (CNPJ 80.905.664/0001-39),
sociedade que atua na produção e venda de materiais fabricados a partir dos
insumos vendidos pela SUCATEC”. Assim, “as operações relacionadas nas
planilhas anexas ao TDPF no 0910200.2016.00173-8 foram realizadas com a
empresa SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (CNPJ 80.905.664/0001-39), e não com
a pessoa jurídica denominada TATIANE COMERCIAL DE METAIS E ALUMÍNIO
EIRELI ME (CNPJ 17.487.587/0001-08)”. Idêntica resposta foi apresentada em
relação às transferências bancárias que partiram da conta da empresa LEANDRO
CAPELANES. Como forma de comprovar suas afirmações, anexou cópias de
mensagem eletrônica (email) abaixo reproduzida, datada de 22/08/2013,
Fl. 13264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.957 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720495/2017-11
25
figurando,
como
remetente,
o
endereço
eletrônico
“contabilidade@sgaluminios.com.br”.
Na diligência realizada em [PERFISUD EXTRUSÃO DE ALUMÍNIO LTDA ME, CNPJ
08.691.535/0001-68], fomos informados de que [pagamento realizado à empresa
LEANDRO RODRIGUES], bem como outros que realizou, teve por motivação a
aquisição de “TARUGO ALUMÍNIO 5 POL. 6060”, fornecidos pela empresa SG
ALUMÍNIOS, porém acobertados por notas fiscais das empresas LEANDRO
RODRIGUES e TATIANE EIRELI ME.
LUIZ ANTONIO DE SOUZA [auditor fiscal da Secretaria de Fazenda do Paraná], que
firmou acordo de delação premiada, noticiou que CARLOS EDUARDO DE SOUZA
utilizara as notas fiscais das empresas LEANDRO CAPELANES e TATIANE EIRELI
para geração de créditos fictícios de ICMS e também para acobertar vendas de
produtos de responsabilidade de suas empresas.
[MEGA X ALUMÍNIOS LTDA, CNPJ 11.579.636/0001-56] registrou a existência de
um “representante comercial” que intermediava as transações com as empresas
LEANDRO CAPELANES e TATIANE EIRELI, de nome JOÃO ROBERTO DE SOUZA (CPF
716.875.809-87). Outra pessoa que atuou nas operações, apresentando-se
inclusive como titular das duas empresas em tela, foi CARLOS EDUARDO DE
SOUZA, de alcunha Carlos SG. Salientou ainda que muitas das entregas das
mercadorias deram-se com veículos portando o logotipo SG ALUMÍNIO.
[ABRAEX SERVIÇOS ADUANEIROS LTDA ME, CNPJ 05.646.728/0001-09] Sublinhou
jamais haver prestado qualquer serviço à empresa TATIANE COMERCIAL DE
METAIS E ALUMÍNIO EIRELI ME, porém, em certa ocasião, prestara serviços para a
empresa “SG ALUMÍNIOS (CNPJ 80.905.664/0001-39), de Londrina/PR, e que, sob
sua ótica, a empresa SG ALUMÍNIOS poderia ter alguma ligação com a empresa
TATIANE COMERCIAL, o que explicaria a origem dos pagamentos questionados.
Sobre os dados cadastrais [do fornecedor LEANDRO JUNIOR CAPELANES
RODRIGUES, GONZALES SENDESKI & CIA LTDA, CNPJ 03.336.687/0001-29,]
apresentou cópia de telas de seus sistemas informatizados, constando, como e-
mail para documentos eletrônicos, o endereço carlos@sgaluminos.com.br, e os
telefones (43) 3024-2727 e (43) 9144-1769. Trata-se do e-mail de CARLOS
EDUARDO DE SOUZA (CPF 023.075.329-94), sócio-administrador das três
empresas que compõem o “GRUPO SG” - SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (CNPJ
80.905.664/0001-39),
VITÓRIA
ALUMÍNIOS
LONDRINA
LTDA
ME
(CNPJ
11.875.516/0001-04) e SG ALUMÍNIOS LTDA ME (CNPJ 10.257.545/0001-31).
Procedeu também à juntada de cópias das mensagens eletrônicas (e-mail)
trocadas com MELISSA MATSUO (e-mail melissa@sgaluminios.com.br), durante o
mês de julho/2014, a qual se identificava como empregada do setor
administrativo da empresa SG ALUMÍNIOS. Identificamo-la como a contribuinte
MELISSA SOUZA MATSUO (CPF 026.499.789-10), que, no período de abril/2013
até agosto/2014, possuía vínculo empregatício formal com a empresa JULIANA
GIBIM DE SOUZA ME (CNPJ 08.725.925/0001-01). Essa última pessoa jurídica foi
Fl. 13265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.957 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720495/2017-11
26
registrada na JUCEPAR em nome da contribuinte JULIANA GIBIM DE SOUZA (CPF
037.497.539-62), esposa de CARLOS EDUARDO DE SOUZA, e seu domicílio
tributário é o mesmo das empresas do grupo econômico SG, qual seja, avenida
Arvelino Durante no 434, Parque Industrial, Sabáudia/PR.
Em 29/02/2016, intimamos [DIAMANTE IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
EPP, CNPJ 06.185.997/0001-88] a detalhar as operações comerciais que
resultaram nas transações financeiras com as empresas LEANDRO e TATIANE.
Na resposta que protocolou, em 23/05/2016, no Centro de Atendimento ao
Contribuinte da DRF/Maringá/PR, informou tratar-se de compra e venda de
alumínio com a empresa SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP (CNPJ
80.905.664/0001-39), domiciliada em Sabáudia/PR.
Em 11/04/2016, [ALUSUPRA ALUMÍNIO LTDA ME, CNPJ 08.329.905/0001-11]
complementou sua resposta apresentando as pessoas físicas que agiram em
nome das supostas empresas fornecedoras, emitente das notas [EMITIDAS POR
LEANDRO RODRIGUES e TATIANE EIRELI], alegando que “todos os contatos eram
realizados diretamente com o sr. Carlos Eduardo de Souza, conhecido como
Carlos SG”, que se apresentava como titular da empresa SG ALUMINIO, também
se intitulando titular das duas empresas emitentes das notas fiscais. Informou
ainda que, além de CARLOS EDUARDO DE SOUZA, havia o representante
comercial JOÃO ROBERTO DE SOUZA (CPF 716.875.809-87), cujo telefone seria
(43) 9160-1503.
[GNS COMÉRCIO LTDA, CNPJ 00.756.110/0001-88] Relatou que em todas as
operações questionadas houve a interveniência de JOÃO ROBERTO DE SOUZA,
telefone (43) 9160-1503 e CPF no 716.875.809-87. Complementou declarando
que, além de JOÃO ROBERTO DE SOUZA, participou das transações comerciais o
sr. CARLOS EDUARDO DE SOUZA, “vulgo CARLOS SG”, que se apresentava como
titular das empresas SG ALUMÍNIO e das duas empresas emitentes das notas
fiscais eletrônicas que acobertaram as operações. Junto aos documentos
apresentados, constam cópia dos recibos, todos assinados por JOÃO ROBERTO DE
SOUZA, que comprovam os pagamentos, realizados pela empresa ora
diligenciada, por meio de repasse de cheques recebidos de seus clientes.
Dentre os documentos juntados [por HISPEX TECNOLOGIA EM ALUMÍNIO EIRELI,
CNPJ 04.956.796/0001-01], constam cópias de oito mensagens eletrônicas (e-
mails), citadas anteriormente, em que eram ajustadas as compras dos tarugos de
alumínio. Em uma dessas mensagens, com data de 28/05/2014, figuram entre os
destinatários “SG ALUMÍNIOS – Carlos Eduardo” e “SG ALUMÍNOS – Melissa
Matsuo”. Trata-se de CARLOS EDUARDO DE SOUZA e MELISSA SOUZA MATSUO
(CPF 026.499.789-10), já citada anteriormente.
Foram também colacionadas fotocópias dos DACTE (Documento Auxiliar do
Conhecimento de Transporte Eletrônico) relativos aos fretes das mercadorias
adquiridas, nos quais pode se visualizar que as compras dos dias 14/07, 22/07,
19/08 e 29/08/2014, acobertadas pelas notas fiscais de números 357 (R$
Fl. 13266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.957 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720495/2017-11
27
203.383,12), 368 (R$ 204.777,95), 420 (R$ 215.016,68) e 436 (R$ 200.400,00),
respectivamente, foram transportadas pela empresa SOUZA E GIBIM
TRANSPORTES LTDA (CNPJ 08.491.319/0001-79). (...) essa empresa atualmente é
administrada por CARLOS EDUARDO DE SOUZA e, no período em que os
transportes foram realizados, pertencia ao mesmo e à sua filha, menor de idade,
de nome EDUARDA GIBIM DE SOUZA. Os documentos que acobertam os serviços
de transporte das mercadorias discriminam a placa dos caminhões utilizados nos
fretes. De acordo com os registros do DETRAN/PR, o caminhão de placas AXJ-
0372, utilizado no transporte das cargas acobertadas pelas notas fiscais
eletrônicas 357 e 368, pertence à empresa SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
(CNPJ 80.905.664/0001-39). Outro caminhão, de placas AXX-0374, está registrado
como propriedade da empresa SG ALUMÍNIOS LTDA ME (CNPJ 10.257.545/0001-
31).
[FAMA MÓVEIS DE TUPÃ LTDA, CNPJ 04.956.796/0001-01] reafirmou que jamais
manteve qualquer relação comercial com as empresas LEANDRO RODRIGUES e
TATIANE VIEIRA ME, acrescentando que os sete cheques [emitidos por ela e
depositados nas contas bancárias das citadas empresas] foram emitidos para
pagamento de aquisição de mercadorias vendidas pela empresa SG INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA, com quem realmente efetuou operações comerciais, sendo de
responsabilidade da vendedora a destinação dada aos recursos financeiros que
lhe repassou.
O contribuinte CRISTIAN FERRAZ FERNANDES foi beneficiado por duas
transferências bancárias (teds) oriundas da conta bancária no Banco Bradesco de
número 2459/198056, de titularidade da empresa LEANDRO JR CAPELANES
RODRIGUES, nos dias 04/04/2013 (R$ 15.000,00) e 15/07/2013 (R$ 2.381,00).
Em resposta à Intimação Fiscal que expedimos, recepcionada nesta DRF em
29/03/2016, atribuiu esses valores a verbas trabalhistas, o primeiro tratando-se
de “um acerto de férias vencidas”, e o segundo o “acerto de horas extras
vencidas”, direitos trabalhistas que lhe eram devidos pelo “GRUPO SG
ALUMÍNIOS”, onde trabalhou no período de 04/2011 até o início de 2015.Relatou
que “era funcionário registrado numa empresa do grupo chamada JULINA GIBIM
DE SOUZA ME”, alegação que se confirmou mediante consulta ao sistema
previdenciário CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais), que aponta a
existência do vínculo empregatício no período de 05/2011 até abril/2015.(...)
referida empresa pertence a JULIANA GIBIM DE SOUZA (CPF 037.497.539-62),
esposa de CARLOS EDUARDO DE SOUZA, e o endereço de seu estabelecimento é o
mesmo das empresas do grupo econômico SG.
Em 11/04/2016, [LIP TRANSPORTE EIRELI ME, CNPJ 19.340.493/0001-37]
protocolou sua resposta, acompanhada dos documentos contábeis e fiscais
exigidos, esclarecendo que as mercadorias [por ela transportadas] foram
embarcadas nos domicílios da empresa SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA,
localizada na avenida Arvelino Durante no 430, telefone (43) 3151-2265, na cidade
Fl. 13267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.957 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720495/2017-11
28
de Sabáudia/PR. Acrescentou que, nesse mesmo local, após o carregamento dos
caminhões, eram repassadas as notas fiscais da empresa TATIANE EIRELI ME para
acompanhamento das mercadorias a serem transportadas.
Intimada a esclarecer as operações motivadoras [de três pagamentos recebidos
das empresas LEANDRO RODRIGUES E TATIANE EIRELI], [COELHO CONSULTORIA E
REPRESENTAÇÕES LTDA ME, CNPJ 05.310.861/0001-90] apresentou resposta em
14/04/2016, vinculando-os a serviços de representação comercial prestados às
empresas SG ALUMÍNIOS LTDA (CNPJ 10.257.545/0001-31) e VITÓRIA ALUMÍNIOS
LONDRINA ME (CNPJ 11.875.516/0003-68), esta última com referência à filial no
município de Linhares/ES.
Intimado, em 16/03/2016, a esclarecer as operações causadoras de pagamentos [
recebidos de TATIANE EIRELI], [RAMIRO ALVES DA COSTA, CPF 390.331.559-15]
esclareceu que intermediou a venda de sucata de alumínio à empresa SG
ALUMÍNIOS, que teria lhe pago suas comissões pelos serviços prestados.
Intimada a declinar o local de embarque das mercadorias [discriminadas em nota
fiscal emitida por TATIANE EIRELI], [a TRANSPORTADORA LOG ESTRADÃO EURELI,
CNPJ 07.699.138/0001-70] informou que, pelo teor do Documento Auxiliar do
Conhecimento de Transporte Eletrônico (DACTE) no 3982, que emitiu em
30/10/2014, as mercadorias foram embarcadas na empresa SG ALUMÍNIOS
SABÁUDIA/PR, e descarregadas na cidade de São José/SC.
Anexou cópia desse documento e esclareceu que a contratação e pagamento dos
serviços deram-se através de mensagens eletrônicas (email ́s) trocadas com os
seguintes
endereços
eletrônicos:
sgaluminios@sgaluminios.com.br,
logistica@sgaluminios.com.br e sueli@ sgaluminios. com.br.
Questionada quanto ao local de embarque das mercadorias [transportadas com
notas fiscais emitidas pela empresa LEANDRO RODRIGUES], [LPL TRANSPORTES E
LOGÍSTICA LTDA ME, CNPJ 10.432.921/0001-87]respondeu, em 25/04/2016, que
se dava nas instalações da empresa SG ALUMÍNIOS, localizada na rua Dom
Fernando no 252; afirmou que, nessa empresa onde ocorria o carregamento,
mantinha contatos com a pessoa de JOÃO SOUZA (telefones 9144-1769 e 9160-
1503).
[S J BARBOSA & CIA LTDA ME, CNPJ 04.517.428/0001-67, empresa de transportes]
afirmou que o local de embarque [de mercadorias transportadas com notas fiscais
emitidas por TATIANE EIRELI] era o domicílio da empresa SG INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA, localizada na avenida Arvelino Durante no 430, telefone (43)
3151-2265, na cidade de Sabáudia/PR.
[TRANSPORTES MOBILINE LTDA, CNPJ 03.341.775/0001-95] Em 15/04/2016,
arrazoou que, após realizar novas buscas em seus documentos comerciais, logrou
êxito em localizar uma mensagem eletrônica (e-mail) dando conta da operação
relativa à nota fiscal 573 [emitida por TATIANE EIRELI], evidenciando que o local
de coleta das mercadorias fora na sede da empresa VITÓRIA ALUMÍNIOS
Fl. 13268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.957 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720495/2017-11
29
LONDRINA LTDA ME, na cidade de Sabáudia/PR, na Avenida Arvelino Durante no
434, Parque Industrial. Reproduzimos a seguir a mensagem eletrônica de
05/11/2014, citada em sua resposta, cuja cópia nos foi apresentada, em que
constam, como intervenientes pela parte contratante, os seguintes endereços
eletrônicos: paulo@sgaluminos.com.br, vendas3@ vitoriaaluminios. com.br e
logistica2@sgaluminios.com.br.
Por meio de resposta datada de 01/04/2016, [CONSTRUTORA E INCORPORADORA
SPINDOLA LTDA ME, CNPJ 09.159.836.0001-08] juntou fotocópia dos registros
contábeis e fiscais e declarou que o representante da empresa Tatiane, na
negociação realizada, seria o contribuinte João Roberto de Souza. Nominou a
empresa incumbida do transporte como sendo LIP TRANSPORTE LTDA ME (CNPJ
19.340.493/0001-37), domiciliada em Londrina/PR. Como já citado, essa empresa
transportadora, em resposta à intimação fiscal de nossa lavra, afirmou que
referidas mercadorias foram embarcadas nos domicílios da empresa SG
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, localizada na avenida Arvelino Durante no 430,
telefone (43) 3151-2265, na cidade de Sabáudia/PR, local em que, após o
carregamento dos caminhões, eram repassadas as notas fiscais da empresa
TATIANE EIRELI ME para acompanhamento das mercadorias a serem
transportadas.
Em resposta, [SUMATEX PRODUTOS QUÍMICOS LTDA, CNPJ 30.927.990/0001-79]
esclareceu que as negociações, envolvendo as aquisições [discriminadas em 18
notas fiscais emitidas por LEANDRO RODRIGUES], foram realizadas por intermédio
de CARLOS EDUARDO DE SOUZA (CPF 023.075.329-34), que se apresentou como
proprietário da empresa fornecedora.
[TERA METAIS ALUMÍNIO LTDA, CNPJ 11.859.487/0001-89] declarou que o
representante na negociação [referente a compra de mercadorias discriminadas
em notas fiscais emitidas por LEANDRO RODRIGUES] foi CARLOS EDUARDO DE
SOUZA, diretor da SG ALUMÍNIOS, que também se incumbiu do frete. Apresentou
cópia dos registros contábeis que deram suporte às operações e do cartão
comercial de CARLOS EDUARDO DE SOUZA, que se identificava como diretor da
empresa SG ALUMÍNIOS, cujo telefone indicado é (43) 3026-7269, e o email
carlos@sgaluminios.com.br.
Em resposta, protocolada na Agência da Receita Federal do Brasil em Itajaí/SC no
dia 15/05/2017, [SUPRA-GLASS COMÉRCIO DE ALUMÍNIO E ACESSÓRIOS EIRELI
ME, CNPJ 10.212.302/0001-87] anotou que, relativamente às mercadorias
adquiridas [discriminadas em nota fiscal emitida por LEANDRO RODRIGUES] em
08/05/2013, no valor de R$ 96.580,50, o efetivo e real vendedor foi a empresa SG
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (CNPJ 80.905.664/0001-39), a quem coube a
realização do transporte até suas instalações. Apresentou cópia de outro
documento fiscal, de número 8.144, emitido por essa empresa, na mesma data e
valor anteriormente citados. Em relação à compra de 27/06/2013, esclareceu que
a pessoa física que interveio na transação, como representante da fornecedora
Fl. 13269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.957 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720495/2017-11
30
TATIANE EIRELI ME, foi CARLOS EDUARDO DE SOUZA (CPF 023.075.329-94),
proprietário do email carlos@sgaluminios.com.br.
Indagada sobre pagamentos [recebidos das empresas LEANDRO RODRIGUES e
TATIANE
EIRELI],
[ATTUALE
MÓVEIS
PLANEJADOS
LTDA
ME,
CNPJ
09.577.372/0001-50] vinculou-os ao fornecimento e instalação de móveis na
residência de JULIANA GIBIM DE SOUZA (CPF 037.497.539-75), localizada na rua
da Ferrugem, quadra 03, data 38, Londrina/PR. Essa contribuinte, reitere-se, é a
esposa de CARLOS EDUARDO DE SOUZA, e o endereço em tela é seu domicilio
tributário informado na base CPF. Acrescentou que adquiria da empresa SG
ALUMÍNIOS LTDA matérias-primas de alumínio utilizados na montagem de
armários planejados, tais como trilhos, puxadores, cabides, etc. Devido à relação
comercial entre as empresas e seus sócios, tais aquisições eram, em grande parte,
permutadas, ou seja, trocadas por serviços prestados aos “sócios da empresa”.
Em 13/06/2013, [MARLU COMÉRCIO DE MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA ME, CNPJ
00.293.204/0001-68] recebeu uma transferência bancária, no valor de R$
32.787,15, com recursos debitados na conta bancária da empresa LEANDRO
RODRIGUES (Bradesco 2459/19.805-6). Respondendo a nossa intimação fiscal,
afirmou tratar-se de vendas de móveis e artigos de decoração para a contribuinte
JULIANA GIBIM DE SOUZA (CPF 037.497.539-62), acobertadas pelas notas fiscais
de sua emissão, de números 465, 467, 475 e 482.O endereço da adquirente,
indicado nesses documentos fiscais, é rua da Ferrugem, quadra 03, data 38,
Londrina/PR [endereço residencial de CARLOS EDUARDO DE SOUZA].
[MC BONILHA RACING ME, CNPJ 14.099.608/0001-20], Em nova manifestação, do
dia 05/04/2016, identificou como tomador e, portanto, beneficiário pelas
aquisições de peças e acessórios automotivos [pagas com recursos advindos das
contas bancárias das empresas LEANDRO RODRIGUES e TATIANE EIRELI], o
contribuinte CARLOS EDUARDO DE SOUZA (CPF 023.075.329-34), para quem
prestou referidos serviços no período de 2011 até 2014. Reafirmou que todos os
valores citados nos atos fiscais que lhe dirigimos, oriundos das contas bancárias
das empresas TATIANE EIRELI ME e LEANDRO RODRIGUES, decorreram desses
serviços automotivos prestados a CARLOS EDUARDO DE SOUZA. Apresentou
novas notas fiscais que acobertaram serviços de retífica automotiva, utilizados
nos veículos locados por esse cliente/tomador, prestados pela empresa JL
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (CNPJ 53.420.568/0001-28), cujos pagamentos
também foram localizados nas já citadas contas bancárias das empresas TATIANE
EIRELI ME e LEANDRO RODRIGUES, e cópia de mensagem eletrônica (e-mail)
trocada em 10/04/2013, que versava sobre o pagamento realizado em mesma
data, no valor de R$ 6.500,00. Nessa mensagem, em que o remetente é
identificado como “João”, os destinatários foram “Mario Cesar Bonilha” e “Carlos
SG”.
[PETER WILIAN JANUÁRIO, CPF 151.317.718-46] afirmou ter prestado serviços
[pelos quais recebera recursos da empresa LEANDRO RODRIGUES]
Fl. 13270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.957 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720495/2017-11
31
consistentes em reparos automotivos no carro protótipo de competições do
piloto CARLOS EDUARDO DE SOUZA, residente em Londrina/PR, que competiria
pela “equipe cezinha competições”, localizada em Londrina/Pr, na Avenida
Henrique Mansano 340, Jardim Alpes. Trata-se do endereço da empresa MC
BONILHA RACING ME, já abordada anteriormente.
[VICAR PROMOÇÕES DESPORTIVAS S/A, CNPJ 00.532.511/0001-54]
Vinculou os pagamentos [recebidos da empresa LEANDRO RODRIGUES] a taxas de
inscrição e aluguel de carros contratados pela empresa MC BONILHA RACING
LTDA ME (CNPJ 14.099.608/0001-20), domiciliada em Londrina/PR.Anexou cópia
de seis documentos intitulados notas de débito e recibos de locação que
comprovam a tomada dos serviços pela contratante londrinense.
[TARCÍSIO DE CASTRO VIEIRA, CPF 054.308.209-11, contador do grupoSG] alegou
[quanto a pagamentos feitos em seu nome por TATIANE EIRELI] tratar-se de
acerto de férias vencidas recebidas do grupo SG ALUMÍNIOS, onde trabalhou no
período de 05/2010 até 06/2015.
[G3 KART INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP, CNPJ
14.475.562/0001-04, foi] Beneficiária de uma transferência bancária (ted), no dia
29/04/2014, no valor de R$ 10.900,00, debitada na conta bancária no Banco do
Brasil da empresa TATIANE EIRELI ME. Questionada acerca do pagamento em
duas oportunidades (28/03/2016 e 14/04/2016), respondeu vinculando-o à venda
de um “KART”. A compra decorrera de um pedido efetuado por meio de
mensagem eletrônica em 29/04/2014, adiante retratado, realizado por CARLOS
EDUARDO DE SOUZA.
[THAIAMAN TURISMO LTDA ME, CNPJ 05.920.187/0001-65] apresentou, em
22/03/2016, cópia de uma nota fiscal, do cadastro da empresa SG ALUMÍNIOS, da
nota de débito e da mensagem eletrônica de confirmação, que comprovam a
reserva de hospedagem que fez para a equipe de competição do Sr.CARLOS
EDUARDO DE SOUZA, proprietário da empresa SG ALUMÍNIOS LTDA. Encaminhou
também mensagens eletrônicas trocadas com ALINE CHAVES MAZARI, que se
identificava como responsável pelas compras do GRUPO SG e da empresa SG
ALUMÍNIOS.
[SCORRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ 61.139.556/0001-58] encaminhou
cópia do DANFE número 15.800, que emitiu em 24/05/2013, nesse exato valor de
R$ 4.000,00, que acobertou a venda de rodas esportivas “sspyder” para a
empresa MC BONILHA RACING ME (CNPJ 14.099.608/0001-20).
[JEMCO & ASSOCIADOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA ME, CNPJ 03.783.119/0001-76]
Indagada, em 15/03/2016, quanto aos pagamentos [recebidos da empresa
LEANDRO RODRIGUES], pronunciou-se em 01/04/2016, por meio de seu sócio-
administrador JOÃO ERNESTO BRASIL MIGLIANO (CPF 528.793.998-15),
justificando-os como contraprestação aos serviços de apoio que prestou a CARLOS
Fl. 13271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.957 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720495/2017-11
32
EDUARDO DE SOUZA, no evento automobilístico denominado COPA FIAT/Troféu
Linea/3a etapa.
[RUI TRENTINI, CPF 133.534.620-15] Respondendo à intimação que expedimos em
16/03/2016, afirmou [quanto a valores recebidos de TATIANE EIRELI] tratar-se de
locações de “VEÍCULOS MOTOR-CASA”, contratadas por CARLOS EDUARDO DE
SOUZA, piloto de corrida componente da equipe de Mario Cesar Bonilha
(“Cesinha”), conforme documentos juntados.
[PAMPLONAS MOTORSPORT LTDA ME, CNPJ 07.394.219/0001-61] Intimada, em
15/03/2016, a detalhar as operações que propiciaram os pagamentos [recebidos
da empresa LEANDRO RODRIGUES], respondeu, em 18/04/2016, tratar-se de
venda de um veículo de competição da marca FIAT LINEA, modelo 1.4 T-JET,
realizada em 07/02/2011, na qual figuraram como compradores a EDICESAR
SOUZA LIMA (CPF 730.969.469-49) e MARIO CEZAR BONILHA, titular da empresa
MC BONILHA RACING ME.
[CATIA APARECIDA FRITZEN, CPF 965.762.009-00] Indagada, apontou, como
operação que resultou nos pagamentos [recebidos de TATIANE EIRELI], a
prestação de serviços de assessoramento administrativo-financeiro à empresa SG
ALUMÍNIOS LTDA ME (CNPJ 10.257.545/0001-31), domiciliada em Sabáudia/PR,
conforme contrato de prestação de serviços de consultoria administrativa,
firmado em 30/05/2014, cuja cópia encaminhou.
[ALINE CRISTINA LEVANDOSKI LOPES, CPF 044.350.989-11, quanto a valores
recebidos das empresas LEANDRO RODRIGUES e TATIANE EIRELI, declarou] tratar-
se de doação recebida do contribuinte CARLOS EDUARDO DE SOUZA, que seria
um amigo de longa data, mas que não se preocupou em verificar a efetiva
proveniência dos recursos, atentando-se somente para os créditos.
[ANTONIO ROBERTO PEREIRA, CPF 206.723.0659-72] Indagado acerca de
pagamentos em seu favor, realizados pelas empresas LEANDRO CAPELANES e
TATIANE EIRELI, redarguiu tratar-se de recursos de que se valeu para o custeio de
despesas relacionadas ao registro, pagamento de custas/impostos e emissão de
escrituras relativas a imóveis adquiridos pelos contribuintes CARLOS EDUARDO DE
SOUZA e JULIANA GIBIM DE SOUZA.
Efetivamente, de tais elementos de prova, resta evidenciada a inexistência de fato
das pessoas jurídicas LEANDRO JUNIOR CAPELANES RODRIGUES e TATIANE
COMERCIAL DE METAIS E ALUMÍNIO EIRELI ME, constituídas em nome de
interpostas pessoas, bem como sua utilização para movimentação de recursos à
margem da contabilidade das empresas do GRUPO SG, mediante emissão de
notas fiscais inidôneas, que acobertavam os produtos comercializados pelo grupo.
Encontra-se igualmente comprovada nos autos, de forma inquestionável, a
participação no esquema fraudulento do proprietário das empresas do GRUPO
SG, CARLOS EDUARDO DE SOUZA, que atuava diretamente nas práticas ilícitas,
intermediando os negócios. Incontroverso também que parte dos valores
Fl. 13272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.957 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720495/2017-11
33
movimentados nas contas bancárias das pessoas jurídicas LEANDRO JUNIOR
CAPELANES RODRIGUES e TATIANE COMERCIAL DE METAIS E ALUMÍNIO EIRELI ME
beneficiaram diretamente CARLOS EDUARDO DE SOUZA ou sua esposa, sendo
utilizados para pagamento de suas despesas pessoais com compra de móveis
residenciais e artigos de decoração, peças e acessórios para carros de corrida,
taxas de inscrição em corridas automobilísticas, aluguel e aquisição de carros de
corrida, hospedagem e pagamento de despesas com aquisição de imóveis.
Devidamente demonstrada a conduta dolosa de CARLOS EDUARDO DE SOUZA,
com infração à lei e aos contratos sociais, aplica-se o artigo 135 do CTN, que
estabelece, em tal hipótese, a responsabilização do administrador pelo crédito
tributário. Deve, portanto, ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva do
contribuinte.

É a falta de oportunidade/acesso à esfera administrativa tributária que implica em
violação à ampla defesa e ao contraditório e no caso não cabe ao contribuinte participar desde os
procedimentos de fiscalização bastando que seja cientificado para poder Impugnar caso entenda
devido.
A competência do auditor-fiscal para imputação de responsabilidade é pressuposto
da Súmula CARF no 71.
Súmula CARF no 71
Aprovada pelo Pleno em 10/12/2012
Todos os arrolados como responsáveis tributários na autuação são parte legítima
para impugnar e recorrer acerca da exigência do crédito tributário e do respectivo
vínculo de responsabilidade. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Não se conhece dos argumentos da recorrente quanto a aplicação de princípios
constitucionais . Conforme a Súmula CARF No 2 é defeso ao julgador desse E. CARF manifestar-se
pelo afastamento de Lei válida mediante a aplicação de princípios constitucionais.
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Acertado o acórdão recorrido neste ponto pelo que adoto seus fundamentos como
razão de decidir fundamentos concordo e adoto como razão de decidir.
Aprecio,
Não assiste razão para afastar a responsabilidade solidária.
Fl. 13273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.957 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720495/2017-11
34

3.2 MULTA. DESPROPORÇÃO ENTRE O DESRESPEITO À NORMA E SUA CONSEQÜÊNCIA
JURÍDICA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
Alega os recorrentes que:
Não bastassem os argumentos anteriormente invocados, constata-se que a multa
apresentada no referido auto de infração se apresenta exorbitante e abusiva, com
clara natureza confiscatória.
A desproporção entre o desrespeito à norma tributária e sua consequência
jurídica, a multa, evidencia o caráter confiscatório desta, atentando contra o
patrimônio do contribuinte, em contrariedade ao disposto no inciso IV do art. 150
da Carta da República.
O art. 150, IV, da Constituição Federal veda a utilização de tributo com efeito
confiscatório, u seja, a atividade fiscal do Estado não pode ser onerosa a ponto de
afetar a propriedade do contribuinte, confiscando-a a título de tributação.
Consta do acórdão recorrido que:
A respeito da multa aplicada, consideram os impugnantes que ela não é razoável,
por ir muito além do intuito de punir para transmudar-se em ferramenta indireta
de arrecadação tributária, com multiplicação da alíquota estabelecida pelo
legislador, atacando o patrimônio do contribuinte, o que revelaria sua natureza
confiscatória, vedada pela Constituição Federal.
Os fundamentos de fato e de direito para definição do percentual da multa
cominada foram consignados no TVF como segue:
(...)
Nas situações descritas acima, os dispositivos legais mencionados pelos autores
do feito preceituam a aplicação de multa no percentual exigido nos Autos de
Infração. Lembre-se que a atividade administrativa do lançamento é plenamente
vinculada, sendo vedado à autoridade administrativa deixar de observar as
disposições legais e regulamentares integrantes da legislação tributária, que não
podem, no âmbito do processo administrativo fiscal, ser afastadas sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Porém há que se observar que o STF em casos de sonegação, fraude ou conluio as
multas punitivas não podem ultrapassar o patamar de 100% sobre o valor dos tributos conforme
Tema 863:
Tese de julgamento
“Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária
qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por
cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por
Fl. 13274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.957 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720495/2017-11
35
cento) do débito tributário caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1-
A, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23”.
Observa-se também as alterações trazidas pela Lei no 14.689/2023 ao § 1o do art.
44 da Lei no 9.430/96, mormente no que diz respeito a possível aplicação do instituto da
retroatividade benigna de que trata o art. 106, II, “c”, do CTN.
Não se verifica nos autos que tenha havido a reincidência definida no art. 44, § 1-A,
da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23 pelo que se aplica a redução da multa para
100%.
Aprecio,
Assiste razão parcial à recorrente para a redução da multa para 100%..

4
CONCLUSÃO
Por todo o exposto voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, rejeitar
as preliminares de nulidade e de perícia e, no mérito, na parte conhecida, DAR PROVIMENTO
PARCIAL para reduzir a multa para o percentual de 100%.
Assinado Digitalmente
Márcio José Pinto Ribeiro

Fl. 13275
DF CARF MF
Original